Tribunal: TJPA
Processo: 0015740-89.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015740-89.2018.8.14.0005

APELANTE: ELIAS ALVES CATARINO, NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO

APELADO: CATARINO & CATARINO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO E DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por sociedade empresária, para afastar a constrição de bens registrados em nome da pessoa jurídica, determinada no bojo de ação de divórcio, sob alegação de que os bens integrariam o patrimônio comum do casal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a constrição de bens pertencentes a pessoa jurídica, para fins de partilha em ação de divórcio, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e sem prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de terceiro constituem meio processual adequado para a proteção da posse ou da propriedade de quem não integra a relação processual originária, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista nos arts. 49-A e 50 do Código Civil, impede a constrição direta de seus bens para satisfação de obrigações pessoais de sócios, salvo em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de abuso da personalidade jurídica.

A inclusão de bens de pessoa jurídica em partilha decorrente de divórcio exige a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não houve instauração do incidente próprio, tampouco demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica, sendo insuficientes alegações genéricas de esforço comum do casal.

A constrição judicial realizada sem a observância do procedimento legal configura vício formal grave, impondo o levantamento das restrições incidentes sobre os bens da empresa embargante.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A constrição de bens pertencentes a pessoa jurídica, para fins de partilha em ação de divórcio, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”
“2. A ausência de prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade impede o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137, 487, I, 674 e 85, § 11; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.243.409/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2020;
STJ, REsp 1.522.142/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015740-89.2018.8.14.0005

APELANTE: NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO.

APELADO: CATARINO & CATARINO LTDA.

APELADO: ELIAS ALVES CATARINO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos dos
Embargos de Terceiro Cível
opostos por
CATARINO & CATARINO LTDA
.

Na origem, a empresa embargante ajuizou a ação (
ID 30281857
) visando a proteção de seu patrimônio em face da partilha de bens discutida na Ação de Divórcio nº 0011145-81.2017.8.14.0005, alegando que determinados bens listados naquela demanda pertencem exclusivamente à pessoa jurídica e não aos cônjuges.

O juízo
a quo
, por meio da sentença de
ID 30281915
, julgou
procedentes
os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro para determinar o levantamento de eventuais restrições sobre os bens da empresa, nos seguintes termos:

EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS

Em que pese a existência de relevantes razões da embargada Natalia para crer que o requerido ELIAS ainda participe da sociedade e que os haveres recebidos foram aquém do esperado, compulsando os autos do processo de divórcio, verifica-se que a constrição dos bens da empresa embargante foi realizada sem a instauração do incidente adequado para apurar a eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A falta de instauração do incidente específico para a desconsideração inversa configura vício formal grave, pois impediu que a embargante fosse regularmente citada e pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

É dizer, a concessão de liminar para o bloqueio dos bens da empresa embargante no processo de divórcio foi indevida, pois não houve qualquer demonstração prévia dos requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil.

(...)

Portanto, considerando o acima exposto e diante da ausência dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como o vício formal decorrente da não instauração do incidente processual adequado, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro, para declarar nula a constrição realizada sobre os bens da embargante Catarino Comércio de Móveis EIRELI Ltda., determinando o imediato levantamento das restrições impostas aos veículos e demais bens da empresa.

Com isso, fica extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado dos bens constritos.

Comprovado o não pagamento das custas pelos embargados, encaminhem-se para procedimento administrativo de cobrança (PAC), fazendo-se acompanhar dos documentos necessários.

Inconformada,
NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO
interpôs recurso de apelação (
ID 30281925
), arguindo, em suas razões:

A ocorrência de confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica, defendendo a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens.

Que os bens em questão foram adquiridos com o esforço comum do casal durante a união, devendo integrar a partilha.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a restrição sobre os bens.

A parte apelada,
CATARINO & CATARINO LTDA
, apresentou contrarrazões ao recurso (
ID 30281931
), rebatendo os argumentos recursais e defendendo a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que não houve prova de fraude ou confusão patrimonial apta a desvirtuar a autonomia da pessoa jurídica.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir a correção da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por CATARINO & CATARINO LTDA, afastando a constrição judicial incidente sobre bens registrados em nome da pessoa jurídica, os quais haviam sido alcançados no bojo da Ação de Divórcio nº 0011145-81.2017.8.14.0005, sob o argumento, deduzido pela apelante NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO, de que haveria confusão patrimonial entre o sócio e a empresa, bem como de que tais bens teriam sido adquiridos com esforço comum do casal, devendo, por isso, integrar a partilha.

Inicialmente, cumpre reafirmar a natureza e a finalidade dos Embargos de Terceiro, previstos no art. 674 do Código de Processo Civil, os quais se prestam à tutela da posse ou da propriedade daquele que, não sendo parte na relação processual originária, sofre constrição judicial indevida sobre bens que lhe pertencem.

No caso concreto, a pessoa jurídica CATARINO & CATARINO LTDA é terceira estranha à lide de divórcio, sendo incontroverso que os bens constritos se encontram formalmente registrados em seu patrimônio.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui princípio estruturante do direito societário, expressamente consagrado no art. 49-A do Código Civil, segundo o qual a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, administradores ou instituidores. Tal separação patrimonial somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, mediante a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, desde que demonstrado, de forma cabal, o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Confira-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nesse contexto, é imprescindível destacar que,
no âmbito das relações familiares
, quando se pretende alcançar bens formalmente pertencentes à pessoa jurídica para fins de partilha decorrente de dissolução conjugal,
impõe-se, como condição jurídica indispensável, a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Tal incidente constitui o instrumento processual adequado para apurar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se a pessoa jurídica estaria sendo utilizada como mera extensão do patrimônio pessoal do cônjuge, com o intuito de ocultar bens ou fraudar direitos do outro consorte.

Não é juridicamente admissível, portanto, que bens registrados em nome da pessoa jurídica sejam diretamente incluídos na partilha conjugal
sem que antes haja decisão judicial específica, proferida em incidente próprio, reconhecendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica
, com base em prova robusta e inequívoca da confusão patrimonial. A simples alegação de que os bens foram adquiridos na constância do casamento, ou de que houve esforço comum do casal, não é suficiente para suplantar a autonomia patrimonial da sociedade empresária.

No caso em exame, verifica-se que
não houve a instauração regular do incidente de desconsideração inversa
, tampouco a produção de prova idônea capaz de demonstrar a existência de confusão patrimonial entre o sócio e a empresa. As razões recursais da apelante limitam-se a formular alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório concreto, não se identificando nos autos elementos objetivos, tais como escrituração contábil irregular, inexistência de separação entre contas bancárias, transferência simulada de bens ou desvio da finalidade empresarial, que autorizassem o afastamento da personalidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desconsideração, inclusive em sua modalidade inversa, constitui medida extrema e excepcional, exigindo prova robusta do abuso, não sendo admissível sua aplicação automática ou presumida, especialmente quando a constrição atinge patrimônio de pessoa jurídica estranha à lide principal. Nesse sentido, tem-se que a inclusão de bens de pessoa jurídica em partilha decorrente de divórcio exige a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PARTILHA DE BENS. INÉPCIA DA INICIAL . INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. TRANSMISSSÃO FRAUDULENTA DE QUOTAS SOCIAIS POR EX-COMPANHEIRO. TENTATIVA DE SONEGAR BENS DA MEAÇÃO . PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE POR FRAUDE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a causa de pedir seria a transferência, pelo réu, de quotas sociais a terceiros, mantendo-se, todavia, no comando das referidas empresas, com intuito de esvaziar patrimônio, não se sujeitar ao regime de bens da união estável e burlar eventual partilha . Daí decorreu, segundo a Corte Estadual o pedido da necessária desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas para se declarar a ineficácia da transferência em relação à autora. 2. O posicionamento do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento consolidado em julgados desta Corte Superior que, acerca da temática, entenderam, em situações análogas à deste processo (união estável), ser "possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva". 3 . "A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica toda vez que um dos cônjuges ou companheiros utilizar-se da sociedade empresária que detém controle, ou de interposta pessoa física, com a intenção de retirar do outro consorte ou companheiro direitos provenientes da relação conjugal." (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) 4. A petição inicial não é inepta quando da narração dos fatos decorre logicamente o pedido . 5. O acórdão recorrido assentou que a pretensão da autora foi de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não constando dos autos "pedido declaratório de nulidade de negócio jurídico por fraude, caso em que caberia a ação pauliana ou revocatória e se aplicaria, então, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos" 6. "Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo ." (REsp 1312591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1243409 PR 2018/0025511-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

Ementa: DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA . INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, nos autos de Ação de Partilha de Bens, contra decisão interlocutória que indeferiu preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, existência de coisa julgada e pedido reconvencional relativo à inclusão de terceiro no polo passivo, bem como indeferiu o requerimento de indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome de sociedade empresária constituída durante a união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que afasta preliminares processuais e indeferimento de inclusão de litisconsorte; (ii) saber se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência visando à indisponibilidade de bens registrados em nome de sociedade empresária, sob alegação de fraude à partilha de bens .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não comporta conhecimento quanto aos pedidos de reconhecimento de inépcia da inicial, inadequação da via eleita, existência de coisa julgada e inclusão de litisconsorte, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexistindo urgência que justifique mitigação da taxatividade do rol legal . 4. A indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome da sociedade empresária não pode ser deferida sem a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134 do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos elementos que evidenciem confusão patrimonial, fraude ou risco iminente de dilapidação de bens. 5. Precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça reforçam a necessidade de observância do procedimento próprio para desconsideração da personalidade jurídica e a impossibilidade de concessão de tutela de urgência sem demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil .IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1 . O agravo de instrumento não é cabível para impugnar decisão que afasta preliminares processuais de inépcia da inicial, inadequação da via eleita, existência de coisa julgada e indeferimento de inclusão de litisconsorte, salvo hipóteses excepcionais de urgência.” “2. A indisponibilidade de bens registrados em nome de sociedade empresária exige a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e demonstração dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts . 1.003, § 5º; 1.015, incs. I, VII e VIII; 1 .025; 134; 219; 300; CC, Art. 49-A, parágrafo único; 1.024. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 12ª Câmara Cível, AI nº 0089346-38 .2023.8.16.0000, Rel . Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01 .2024; TJPR, 12ª Câmara Cível, AI nº 0001638-18.2021.8.16 .0000, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 12 .04.2021; TJPR, 12ª Câmara Cível, AI nº 0023684-93.2024.8 .16.0000, Rel. Subst. Sandra Bauermann, j . 17.06.2024; STJ, REsp 1.704 .520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05 .12.2018. (TJ-PR 00729120320258160000 Londrina, Relator.: fabio luis franco, Data de Julgamento: 15/12/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO DA CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE DOS BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ADMINISTRADAS PELO CONVIVENTE VARÃO. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO CASAL DURANTE A CONVIVÊNCIA E REGISTRADOS EM NOME DAS EMPRESAS . GARANTIA DA JUSTA PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA . 1. Cinge-se à controvérsia ao exame da possibilidade de concessão de tutela de urgência inaudita altera parte em Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica; da configuração de violação da ampla defesa e do contraditório, em virtude do deferimento da tutela liminar; da alegação de que a agravada não demonstrou os requisitos do artigo 300, do CPC para fins de obtenção da tutela provisória de urgência, assim como verificar o cabimento de bloqueio dos bens sob a titularidade das empresas administradas pelo recorrente, não obstante a sua condição de sócio minoritário. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é um desmembramento teórico da desconsideração da personalidade jurídica comum, cuja sede normativa precípua é o artigo 50, do Código Civil a seguir transcrito e ocorre quando seus sócios ou administradores se utilizam da pessoa jurídica para a satisfação de seus interesses pessoais . "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." 3. Nesse sentido, o Enunciado 283, do IV Jornada de Direito Civil, dispõe que: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada "inversa" para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízos a terceiros."4 . No âmbito do Direito de Família, o mencionado instituto vem sendo utilizado para combater ações desonestas e ardis articuladas para omitir bens com o claro e inequívoco fito de ludibriar alguém que possui legítimo direito sobre eles. Assim, nos casos de divórcio, partilha de bens ou pensão alimentícia, pode ser utilizado como remédio adequado para combater ação do cônjuge que"esconde"um bem do casal transferindo-o para a empresa pessoa jurídica do qual é sócio subtraindo e reduzindo o acervo a ser partilhado pelo casal. 5. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça -STJ, ao julgar o REsp 1 .236.916, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, interposto de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, aplicou a desconsideração inversa da personalidade jurídica para proteger direto de cônjuge em partilha. No voto, esclareceu a relatora que"há situações em que o cônjuge ou companheiro esvazia o patrimônio pessoal, enquanto pessoa natural, e o integraliza na pessoa jurídica, de modo a afastar o outro da partilha. Também há situações em que, às vésperas do divórcio ou da dissolução da união estável, o cônjuge ou companheiro efetiva sua retirada aparente da sociedade, transferindo a participação para outro membro da empresa ou para terceiro, também com o objetivo de fraudar a partilha ."6. Dessa forma, a parte prejudicada poderá invocar a desconsideração da personalidade jurídica ao inverso para reaver o bem ou a parcela que fora omitida ou subtraída do acervo comum com o objetivo inequívoco de fraudar a sua divisão consoante previsão legal, cujo procedimento encontra-se disposto nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. 7. Na hipótese, a autora da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens e Alimentos, requereu a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica durante o trâmite da ação principal, quando ainda sequer foi realizada a audiência de conciliação, o que denota o atendimento a norma insculpida no artigo 134, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que:"O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial ."8. Nessa perspectiva, também foi atendido pela recorrida a norma insculpida no § 4º,do artigoo retrocitado quanto ao requisito da existência de prova que evidencia a plausibilidade da alegação, posto que na espécie, o incidente, se funda no fato de que a maioria dos bens alegadamente adquiridos pelo ex casal durante o lapso da união estável se encontram registrados em nome das Empresas Gráfica Minerva LTDA e ACL Barbosa EPP, as quais são de titularidade do demandado/recorrente e por este, administradas. 9. Portanto, de acordo com o ordenamento jurídico acima delineado, a agravada atendeu as formalidades legais para requerer a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica e a norma inserta no artigo 300, do Código de Processo Civil autoriza o Julgador a conceder a tutela de urgência, caso a parte demonstre os requisitos ali consignados, liminarmente . 10. No caso em análise, pelo acervo produzido nos autos originários (Proc. 0177647-15.2015 .8.06.0001), a autora do Incidente logrou êxito em demonstrar os requisitos insculpidos no artigo 300, do CPC, consistentes na probabilidade do direito, representado pelo fato da mesma residir em imóvel situado na Avenida Beira Mar, 4620, apto. 2201, nesta cidade de Fortaleza/CE, registrado em nome da Gráfica Minerva LTDA, mas de fato, pertencente ao ex casal, bem como a existência de extenso rol de bens imóveis em nome da mencionada Gráfica, sem qualquer relação com a sua atividade-fim . Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restou configurado em virtude da possibilidade do promovido alienar os bens, excluindo-os da partilha e, por conseguinte, tolhendo o direito de meação da sua ex convivente. 11. Dessa forma, demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, é admissível ao Juízo da causa deferir a tutela de urgência, conservativa ou satisfativa, adequada para garantir o resultado útil do processo, em razão do poder geral de prevenção, instituídos pelos artigos 297 e 301, do CPC, a qual, no caso, consiste apenas na determinação de inscrição da cláusula de inalienabilidade nos registros dos bens imóveis e veículos realizados em nome das Empresas Gráfica Minerva LTDA e ACL Barbosa, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa do promovido/agravante, uma vez que o Magistrado a quo assim o fez autorizado pelo § 2º, do artigo 300, do CPC, tendo na mesma decisão concessiva da liminar, determinado a citação das empresas de titularidade do ora recorrente . 12. Relativamente ao inconformismo do agravante quando alega que a inalienabilidade dos bens deve se restringir a sua participação nas empresas, impõe-se destacar que, conforme Contratos Sociais colacionados aos fólios principais (fls. 45-53), a empresa Gráfica Minerva LTDA sempre teve o recorrente como sócio majoritário e administrador, sendo que a sua irmã, Maria Elba Barbosa, tinha participação societária minoritária e sem qualquer interferência nos atos administrativos da empresa. Todavia, observa-se, in casu, que de forma súbita, o recorrente, em janeiro de 2002 (fls . 55-56), transferiu, de forma graciosa, a maioria das suas quotas (97,73%) para a irmã, no entanto, os atos de administração permaneceram reservados a si, decorrendo a presunção de que o mesmo na sua condição de sócio majoritário da pessoa jurídica dissimulou a transferência de grande parte do capital social para interposta pessoa, que por coincidência é a sua irmã e sempre fora até o presente, mera sócia quotista, com o visível intuito de fraudar uma eventual partilha de bens e fixação de verba alimentar. 13. Assim, com vista a garantir a justa partilha dos bens adquiridos pelo ex casal ao longo dos trinta anos de convivência, resultando dessa união três filhos, hoje, todos maiores de idade, escorreita foi a decisão que, baseada nos pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil e no Poder Geral de Cautela (art. 297 e 301, do CPC), deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar a inscrição da cláusula de inalienabilidade no registro dos bens imóveis e veículos, existentes em nome das Empresas Gráfica Minerva Ltda e ACL Barbosa, controladas e administradas por seu sócio minoritário, ora recorrente . 14. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628252-63 .2016.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2018)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que os bens da empresa CATARINO & CATARINO LTDA não poderiam permanecer sujeitos à constrição judicial determinada na ação de divórcio, justamente porque
inexistiu prévia e válida decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica
, bem como porque não restou comprovada a alegada confusão patrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido
de NEGAR PROVIMENTO
à apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré/embargada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026